Tribunal: TJMT
Processo: 1023377-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NA RECLAMAÇÃO No 1023377-05.2020.8.11.0000)
Vistos etc.
Intime-se a parte interessada para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno.
Cuiabá, 05 de abril de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora